Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745913-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EVANTUIR NERO DA SILVA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação no agravo interno de ID 69084791. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 16:03:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator